Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020128-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1020128-46.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre Saldo da Caderneta de Poupança”, convertida em “Cumprimento de Sentença Coletiva” (Proc. no 0010291-12.2007.8.11.0041 - Código 289712), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido do autor de incidência de expurgos inflacionários, “a fim de que incidam na correção monetária do valor devido do Plano Verão, (...), possibilitando, assim, a correção plena do valor devido”, porém, determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo seria o IPC, e não a TR (cf. Id. no 58654952 e 58654954).
O agravante afirma que o índice de correção monetária já havia sido definido anteriormente nos autos, através de decisão que não foi objeto de impugnação recursal do réu, tornando-se ponto pacífico e estabilizado na lide, de modo que, agora, não cabia ao Juízo revisitar a questão e rever o seu posicionamento anterior, seja em decorrência de preclusão pro judicato acerca da matéria, seja porque a questão sequer foi arguida pela parte contrária, sendo mera dúvida suscitada pelo contador judicial para elaboração do cálculo, logo, “cumpria ao Juízo de piso tão somente deliberar sobre o pleito formulado relacionado à inclusão indevida de juros remuneratórios e sobre os expurgos inflacionários, bem como informar ao expert que já havia decisão judicial sobre a incidência de correção monetária através dos índices aplicáveis às cadernetas de poupança (OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e a TR a partir de primeiro de março de 1991), determinando-se a realização de novo cálculo com tais premissas”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja “determinada a realização de novo cálculo com a fiel observância as decisões de fls. 276/279 e 297/298 dos autos originários, bem como com a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis às cadernetas de poupança, quais sejam, OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e a TR a partir de primeiro de março de 1991, incluindo-se, também, os expurgos inflacionários amplamente reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça de março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%) e fevereiro/91 (21,87%)”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 58552495).
É a suma.
D E C I D O
O mérito deste recurso gira em torno da definição do índice de correção monetária incidente sobre o saldo a ser corrigido nos feito de origem, que concerne à liquidação e cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (Proc. no 1998.01.1.016798-9), que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).
Com efeito, a questão já foi objeto de definição nos autos, em decisão datada de 16.11.2015, onde restou assentada a incidência da “correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança”; como se vê da citada “decisão de fls. 297/298”:
“Pois bem, a correção monetária do valor da condenação deverá ser efetuada com base nos mesmos índices de correção monetária, incidentes a partir do primeiro período reclamado, sucessivamente adotados como indexadores dos saldos depositados em caderneta de poupança.
(...)
“Assim, acolho os embargos declaratórios, devendo constar na decisão de fls. 276/279, que incidirá a correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança, permanecendo, no mais, a decisão tal como lançada.” (destaquei - cf. Id. no 5865496 - pág. 51/53)
No entanto, agora, revisitando a matéria, a decisão agravada assim redefiniu a questão:
“Com efeito, a inclusão dos expurgos posteriores se mostra correta, pelo que não assiste razão ao réu em pleitear o afastamento destes.
Ademais, o douto Contador fez constar no esclarecimento de fls. 381 que, em razão da decisão de fls. 297/298, o cálculo foi elaborado aplicando-se a correção do índice da poupança (com TR), e pede orientação deste Juízo sobre qual índice deve ser utilizado: se TR (isoladamente) ou INPC.
Pois bem. A decisão de fls. 297/298, com razão, acolheu os embargos declaratórios apresentados pelo autor, porque, de fato, havia omissão a ser sanada quanto a não análise da pretensão de que a correção se desse com os índices da poupança.
Todavia, referida decisão, ao determinar a correção com índice da poupança, não adotou a orientação mais recente sobre a matéria, pela qual se recomenda o IPC. Nesse sentido, colaciono julgados:
(...)
Ante todo exposto, defiro o pedido da parte autora, a fim de que incida na correção monetária do valor devido do Plano Verão, os expurgos inflacionários posteriores, possibilitando, assim, a correção plena do valor devido. Porém, a correção deve ser dar pelo IPC aplicável a cada período.” (destaquei - cf. Id. no 58654952)
Em cognição sumária, admito que a queixa recursal detém inegável relevância jurídica, convencendo quanto ao provável desacerto da decisão agravada, afinal, se a matéria já havia sido especificadamente decidida pelo Juízo de origem, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmo autos, operando-se o fenômeno da preclusão pro judicato (CPC, art. 505), inclusive, mutatis mutandis, não se deve olvidar que, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator